Tribunal: STF
Processo: RE 574135
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Recurso de revista. Seguimento negado pelo Tribunal
   Superior do Trabalho. Fundamentos normativos de ordem processual.
   Matéria infraconstitucional. Ausência de razões consistentes.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.